Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXPERIENCIA PROFISSIONAL. RESIDENCIA MÉDICA. REQUISITO ATENDIDO. DIREITO À POSSE. APELO PROVIDO.

1.. O fato de estarem previstos como requisitos de investidura no cargo público de médico cirurgião geral - trauma - tanto a residência médica como a experiência de 1 ano comprovada em serviços de cirurgia de urgência, não significa que a experiência deve ser contada após o término da residência médica, não sendo dado ao interprete estabelecer critérios não previstos na lei do certame, sob pena de ofensa ao principio da legalidade e da vinculação ao edital.

2.. Comprovado que a Autora adquiriu experiência em cirurgias de urgência/emergência e trauma por período superior a 1 (um) ano, conforme declaração assinada por chefes de serviço e diretores do hospital no qual concluiu a residência médica, tem-se por atendida a exigência editalícia.

3.. Declara-se a nulidade do ato administrativo que indeferiu a posse da Autora no cargo público de médico, especialidade cirurgia geral - trauma (código 805).

4.. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.